Tribunal: CARF
Processo: 10909.720403/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720403/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.368 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FABIANA DUTRA PFITZER SCHAEFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-50.442, de 18 de outubro
de 2019, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de dois débitos relativos ao PGDAS – D –Multa
por Atraso/Falta, períodos de apuração 04/01/2016 e 01/02/2016, no valor de R$ 50,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720403/2019-17
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720403/2019-17

cada um, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional com data de registro em 10/02/2019 (fls. 03).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 25/02/2019 (fls. 02),
alegando, em síntese, que os dois débitos deveriam entrar no parcelamento com os
demais débitos, conforme documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no
Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 10/12/2019 (e-fls. 23) e
apresentou recurso voluntário no dia 07/01/2020 (e-fls. 26), com os fatos e fundamentos abaixo:
I — Os Fatos
A empresa acima citada, foi excluída do simples nacional em 01/01/2019, pelo motivo
de haver duas multas de PGDAs entregue em atraso, no valor de R$ 50,00 cada uma,
que não entraram no parcelamento do simples que eram as demais pendências da
empresa para ingresso a opção.
II — O Direito
Venho solicitar encarecidamente, reanalise a questão do indeferimento a impugnação da
exclusão ao Simples Nacional, referido ano de 2019, pois as Micro e Pequenas
empresas não tem como trabalhar e se sustentar em outra opção tributária, pois acarreta
impostos e encargos muito altos, tornando inviável a continuação da mesma,
II. 2— MÉRITO
A empresa, veio de outra contabilidade na época, a qual nos apresentou algumas
irregularidades, sendo estas multas, uma delas. Quando foi feito o parcelamento do
simples em 01/2019, estas duas multas deveriam ter entrado no parcelamento dos
demais débitos de simples que constavam no agendamento à opção do simples à época
como pendência, afinal estavam junto a listagem (anexo) dos débitos de impostos. Esta
empresa gera empregos diretos, paga suas obrigações e necessita manter no simples
neste ano de 2019, para que a mesma possa parcelar os débitos existentes e dar
continuidade a mesma. As empresas normais, quando possuem débitos de impostos e
multas, o parcelamento agrega todo o débito, porque as empresas do simples não fazem
isto?
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720403/2019-17

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 13 – abaixo descrito:
Débitos Fazendários Lista de Débitos

(saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):

1) Débito - Código da receita : 4406
Nome do tributo : PGDAS-D-MULTAATRASO/FA
Período de apuração: 04/01/2016
Saldo devedor : R$ 50,00

2) Débito - Código da receita : 4406
Nome do tributo : PGDAS-D-MULTAATRASO/FA
Período de apuração: 01/02/2016
Saldo devedor : R$ 50,00
A Recorrente defende que efetuou o parcelamento de todas as pendências que
existiam dentro do prazo legal, contudo essas duas multas não foram incluídas por razões
sistêmicas.
Desde já, cumpre esclarecer que a Recorrente não nega a existência dos débitos,
apenas aponta que não foi possível parcelar os mesmos junto com as demais pendências do
Simples que possuía.
A Recorrente não explica porque os débitos relativos às multas não teriam sido
incluídos, alegando problemas no sistema. Ela não junta qualquer informação de impossibilidade
de inclusão, nem junta os termos do parcelamento e quais débitos foram incluídos e os motivos
daqueles que supostamente não haviam sido incluídos pelo sistema.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.368 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720403/2019-17

§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Não havendo nos autos a comprovação inequívoca de regularização das
pendências demonstradas no Termo de Indeferimento de Opção, não há como deferir a
solicitação da Recorrente de inclusão no Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital